Tribunal: TJSP
Processo: 2273145-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE A PENSÃO POR MORTE RECEBIDA PELA COEXECUTADA, MEDIANTE DESCONTO DE 35% DO SALÁRIO MÍNIMO DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO, PARA PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA VINCENDA (ATÉ OUTUBRO/2025) – Executada que insiste na revogação da decisão – Descabimento – Art. 833, § 2o, do CPC/2015 que é claro,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (ACIDENTE DE TRÂNSITO) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE A PENSÃO POR MORTE RECEBIDA PELA COEXECUTADA, MEDIANTE DESCONTO DE 35% DO SALÁRIO MÍNIMO DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO, PARA PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA VINCENDA (ATÉ OUTUBRO/2025) – Executada que insiste na revogação da decisão – Descabimento – Art. 833, § 2o, do CPC/2015 que é claro, no sentido de não ser oponível a impenhorabilidade da pensão em relação à dívida alimentar, independentemente de sua natureza – Medida prevista no art. 529, § 3o, do CPC/2015 – Observância ao limite legal de constrição de até 50% dos rendimentos líquidos – Não comprovação de comprometimento do sustento da agravante e de sua prole – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273145-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ROSILENE
SOUZA DE SANTANA, é agravado PEDRO DA PENHA DUTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273145-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10452
2
VOTO No 10.452
Agravo de Instrumento n. 2273145-76.2020.8.26.0000
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Mauá
Juiz(a): Dr(a). Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino
Agravante: ROSILENE SOUZA DE SANTANA
Agravado: PEDRO DA PENHA DUTRA
Interessado: ADRIANO DE SANTANA CASSIMIRO AFONSO
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
(ACIDENTE
DE
TRÂNSITO)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA SOBRE A
PENSÃO
POR
MORTE
RECEBIDA
PELA
COEXECUTADA, MEDIANTE DESCONTO DE 35%
DO
SALÁRIO
MÍNIMO
DIRETAMENTE
DO
BENEFÍCIO, PARA PAGAMENTO DA PENSÃO
ALIMENTÍCIA VINCENDA (ATÉ OUTUBRO/2025)
Executada que insiste na revogação da decisão

Descabimento Art. 833, § 2o, do CPC/2015 que é claro, no
sentido de não ser oponível a impenhorabilidade da pensão
em relação à dívida alimentar, independentemente de sua
natureza Medida prevista no art. 529, § 3o, do CPC/2015
Observância ao limite legal de constrição de até 50% dos
rendimentos
líquidos

Não
comprovação
de
comprometimento do sustento da agravante e de sua prole
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em execução de alimentos,
deferiu a expedição de ofício à empregadora do executado, para que proceda ao
desconto de 50% do salário líquido pago mensalmente, até que sobrevenha o
pagamento integral do débito.
A agravante esclarece que ambos os executados
foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais de R$
30.000,00 e pensão vitalícia de 35% sobre o salário mínimo, já tendo a condenação
transitado em julgado.
Informa que foi penhorado um automóvel e deferida a
penhora no rosto dos autos “de alvará de valores a serem ainda apurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273145-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10452
3
depositados em conta existente em nome do Sr. Edvaldo Cassimiro Afonso,
falecido na data de: 07/04/2019” (sic, fl. 04), explicando que o Sr. Edvaldo era
cônjuge da agravante e genitor do coexecutado Adriano.
Esclarece que recebe pensão por morte de seu
falecido marido, tendo a decisão agravada deferido o desconto sobre o montante
por ela recebido.
Afirma que não possui bens para satisfazer a
execução, assim como não possui outra fonte de renda, a não ser a pensão por
morte deixada por seu marido. Destaca que possui uma filha menor de idade,
Mariana, que também partilha o benefício previdenciário por morte com a
agravante.
Insiste que a decisão não deve prosperar, já que a
renda auferida é totalmente destinada à sua sobrevivência e de sua filha. Alega
que o desconto de 35% do salário mínimo compromete sua sobrevivência e de sua
filha menor de idade. Invoca o binômio necessidade-possibilidade. Salienta que
postularam, diversas vezes, os comprovantes de rendimentos previdenciários do
próprio exequente, que já recebe aposentadoria do INSS (por tempo de
contribuição) e indenização oriunda de benefício acidentário. Afirma que não tem
conhecimento se o montante auferido pelo exequente é maior que o da agravante.
Entende, assim, que o binômio necessidade-possibilidade está comprometido.
Argumenta que “a condenação em pensão alimentícia,
está não possui caráter alimentar, posto que o exequente possui dois benefícios
previdenciários, sendo estas sua fonte de subsistência” (sic, fl. 06).
Postula o provimento do recurso, para que seja
declarada a impenhorabilidade dos proventos recebidos de pensão por morte.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273145-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10452
4
“Vistos.
Fls. 217/218: tratando-se de verba de natureza
alimentar defiro o quanto requerido pelo Exequente.
Isso porque ao materializar o comando insculpido na
sentença, o magistrado não atende somente ao interesse particular do credor,
senão também ao interesse do Estado na justa composição da lide, forma de
alcançar-se a pacificação social.
Daí a assertiva de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
BEDAQUE, no sentido de que hoje, para o processo, como instituto fundamental do
direito processual, em primeiro lugar está o interesse da coletividade, já que a sua
finalidade é a realização do direito e da paz social (Poderes Instrutórios do Juiz,
RT, 1991, pag. 50).
Não se olvida também que o art. 5° da Lei de
Introdução ao Código Civil determina que o juiz, ao aplicar a lei, atenda aos fins
sociais a que ela se destina, bem como às exigências do bem comum.
Ao cotejar os interesses em disputa, ameniza-se a
frieza da lei, evitando-se que o rigor dos preceitos se converta em atentado ao
próprio direito (CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol.
1, 12a edição, Forense, pag. 56).
Outrossim,
considerando
recentes
julgados
do
Superior Tribunal de Justiça, acompanhado também pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, bem como o amadurecimento do tema, é o caso de admitir o
deferimento desta excepcional medida visando prestigiar a efetividade da
prestação jurisdicional, sobretudo o caráter satisfativo da execução. (art. 797, CPC)
Anoto
que
a
regra
da
impenhorabilidade
de
rendimentos não é absoluta, podendo, no caso concreto, ceder de modo parcial
como forma de viabilizar a tutela executiva estatal, considerando, sobretudo, o
tempo de tramitação da causa e as diversas diligências infrutíferas realizadas nos
autos.
Urge ressaltar que o credor tem direito à prestação de
uma tutela jurisdicional célere, eficiente e adequada, não se podendo compactuar
com procrastinações desnecessárias que se prestam apenas aos escusos
interesses do mau pagador.
Segundo
entendimento
jurisprudencial
recente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273145-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10452
5
firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)
(...)
Registro, por derradeiro, que a constrição de singelo
percentual sobre os rendimentos da parte executada não caracteriza, em absoluto,
ofensa aos princípios constitucionais, tampouco repercute em sua sobrevivência,
podendo tal medida ser revista a qualquer momento, desde que apresentado pelo
devedor fundamentos relevantes e comprovação idônea da imprescindibilidade de
tais valores.
Firme em tais argumentos, DEFIRO a penhora sobre a
renda salarial auferida pela Executada no percentual de 35% (trinta e cinco por
cento) do salário mínimo, a ser descontado do benefício sob no 190333474-5
percebido
pela
coexecutada
Rosilene
de
Santana Souza Afonso CPF
273.491.768-80, referido desconto deverá se dar até 31/10/2025 (quando o autor
completar 76 anos).
Cópia da presente decisão servirá como ofício para
fins de intimação do INSS, providencie a serventia o encaminhamento via e-mail,
com urgência.
Desde já fica o autor advertido de que deverá adotar
as providências administrativas solicitadas pelo INSS.
Intime-se.” (fls. 220/223 na origem).
Insiste a executada na revogação da decisão.
Sem razão, todavia.
A redação do § 2o do art. 833 do CPC/15 é clara, no
sentido de não ser oponível a impenhorabilidade da pensão em relação à dívida
alimentar, independentemente de sua origem.
Acresça-se que a medida deve respeitar o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273145-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10452
6
determinado no art. 529, § 3o, do CPC/15, segundo o qual o desconto não pode
superar 50% dos ganhos líquidos do devedor.
Neste sentido, de não ser oponível a impenhorabilidade de vencimentos em relação à dívida alimentar,
independentemente de sua origem, há precedentes desta Col. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização
por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Fase de
cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora equivalente
a meio salário mínimo, mais vinte por cento (20%) dos proventos do benefício
previdenciário da executada, alcançando soma equivalente à metade da renda
mensal. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Débito
exequendo que constitui crédito de natureza alimentar. Impenhorabilidade
que comporta mitigação, "ex vi" do artigo 833. § 2o, do Código de Processo
Civil. Penhora que deve ser limitada a trinta por cento (30%) dos proventos
líquidos do benefício previdenciário da executada, quantia essa que se
mostra razoável e proporcional. Decisão parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2169698-72.2020.8.26.0000, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, DJ 03/11/2020, g.
n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra
decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 10% da aposentadoria do
executado - Pretensão à sua reforma Inadmissibilidade Crédito excutido que
corresponde
à
prestação
alimentícia
-
Exceção
legal
à
regra
de
impenhorabilidade - Inteligência do artigo 833, inciso IV, e § 2o, do CPC/2015
Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2201427-19.2020.8.26.0000, Rel. Fábio Podestá, DJ 01/10/2020, g. n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO
DE SUPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão interlocutória que defere a penhora de parcela dos proventos
de aposentadoria da devedora para cumprimento de condenação de caráter
alimentar. Acerto da decisão recorrida. São impenhoráveis os salários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273145-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10452
7
proventos, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, como os honorários
advocatícios. Inteligência dos artigos 85, §14 e 833, IV, e § 2o do CPC/2015.
Precedentes dessa Colenda Câmara. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2210794-04.2019.8.26.0000, Rel. Alfredo
Attié, DJ 13/05/2020, g. n.)
“Civil e processual. Ação de indenização por danos
materiais e morais, julgada parcialmente procedente e em fase de cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que manteve determinação de desconto da
pensão em salário. Essencialidade das verbas alimentares de ambas as partes.
Inteligência dos artigos 833, IV e § 2o, e 529, § 3o, ambos do Código de
Processo Civil. Possibilidade do desconto, que se refere às prestações
vencidas e vincendas. Limite imposto pela lei que não foi ultrapassado.
Observação no sentido de que o acórdão exequente fixou a pensão mensal em 1
(um) salário mínimo, a ser dividida igualmente entre os autores. RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento no 2129986-12.2019.8.26.0000, Rel.
Mourão Neto, DJ 23/10/2019, g. n.).
No caso dos autos, contata-se que a penhora foi
deferida para pagamento, justamente, da pensão alimentícia solidariamente devida
pelos executados, em 35% do salário mínimo, conforme sentença (fls. 151/158) e
Acórdão (177/185) constantes nos autos principais.
Vê-se, ainda, que os documentos de fls. 209/214 dos
autos de origem comprovam que a pensão por morte recebida pela ora agravante é
de R$ 2.134,24 (metade da pensão por morte, conforme fls. 213 e 214). De outro
lado, o desconto deferido pela decisão ora recorrida é de 35% do salário mínimo (o
que atualmente representa R$ 363,65). Ou seja, a constrição autorizada representa
apenas 17,04% da pensão por morte recebida pela devedora.
Além disso, não demonstrado o comprometimento do
sustento da agravante e de sua prole com o desconto autorizado pela decisão ora
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273145-76.2020.8.26.0000 -Voto no 10452
8
Ainda que a agravante afirme que possui uma filha
menor de idade, certo que o documento de fls. 213/214 dos autos de origem
demonstra que ela também é beneficiária de pensão por morte deixada pelo seu
genitor, recebendo, sozinha, o montante de R$ 2.134,24.
De outro lado, a agravante alega, sem comprovar, que
o seu sustento e o de sua família estaria prejudicado, ressaltando-se que sequer
declinou seus gastos mensais, tampouco apresentou comprovante de pagamento
de suas despesas.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora